Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746545-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANA SARMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TACIANA SARMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara de fazenda Pública do DF nos autos do mandado de Segurança impetrado contra DISTRITO FEDERAL: “A impetrante não alterou o valor da causa, conforme determinado. Ainda que o objeto se relacione à conclusão do processo administrativo, para obtenção de declaração de tempo especial, é possível determinar o proveito econômico pretendido com tal MS, o abono de permanência. Portanto, há proveito econômico com a conclusão do processo administrativa, porque a omissão apontada está a inviabilizar o pedido de abono de permanência, benefício utilizado como fundamento para a pretensão. Por isso, no prazo de 15 dias, deverá alterar o valor da causa, conforme já determinado e recolher as custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição” (ID 77637637). A parte agravante alega, em síntese, que “o recolhimento de custas foi efetuado de acordo com o valor da causa declarado. A exigência de complementação para equiparar ao abono de permanência afronta o princípio da proporcionalidade e cria obstáculo ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF). Ademais, a própria decisão reconhece que o mandado de segurança não requer dilação probatória e que a análise do mérito se restringe à legalidade do ato omissivo, de modo que a fixação de custas com base em proveito econômico futuro é desarrazoada”. E pede “o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, afastando-se a exigência de complementação de custas e mantendo-se o valor da causa indicado na inicial”. Preparo recolhido (ID 77638697). É o relatório. Decido. Como relatado, a parte agravante dirige sua insurgência contra o despacho pelo qual definido o seguinte: "No prazo de 15 dias, deverá alterar o valor da causa, conforme já determinado e recolher as custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2016059, 0744609-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação’, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1857007, 0706947-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 25 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora